Tribunal: TJBA
Processo: 0566289-49.2014.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0566289-49.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: 06 VARA DA FAZENDA PÚBLICA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MHERCIO CERQUEIRA MONTEIRO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS 65 ANOS DE IDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º, I DA LC Nº 51/85, COM REDAÇÃO DADA PELO ART. 2º, I, DA LC Nº 144/2014. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº
0566289-49.2014.8.05.0001
, em que são interessados o
ESTADO DA BAHIA
e
MARIO DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em CONFIRMAR A SENTENÇA em reexame necessário
, de acordo com o voto relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator